Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708227-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR PACIFICO DE SOUSA AGRAVADO: IVENS JULIO BRANDAO MEIRELES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a alegação de litigância de má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator